Tribunal: TJDFT
Processo: 0006767-08.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE. “GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA”. PERÍCIA DOCUMENTOSCÓPICA. SUSPEIÇÃO DA PERITA E CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Constatada a fraude contratual, por meio de exame pericial, o contrato deve ser declarado nulo.
2. Inexistindo comprovação de eventual suspeição da perita judicial e de cerceamento de defesa, é indevida a realização de nova perícia.